Tribunal: TJES
Processo: 5048967-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048967-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PABLO LUIZ DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. VÍCIO FORMAL NA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇAMENTO INCORRETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA NÚMERO DIVERSO DO CONSTANTE NO CADASTRO DO PRÓPRIO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5048967-80.2024.8.08.0024

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
Recorrido: PABLO LUIZ DE SOUZA FERREIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade legal, conforme certidão de tempestividade e ausência de preparo, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. VÍCIO FORMAL NA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇAMENTO INCORRETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA NÚMERO DIVERSO DO CONSTANTE NO CADASTRO DO PRÓPRIO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a sentença (ID 76509287) que julgou procedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por
PABLO LUIZ DE SOUZA FERREIRA
, para declarar a nulidade dos autos de infração de trânsito (AITs) de números VT00304767 e BA00374462 e determinar o cancelamento de todos os seus efeitos.

O autor, ora recorrido, narrou em sua petição inicial que foi surpreendido com a existência de duas autuações de trânsito lavradas em seu nome, mas alegou nunca ter sido devidamente notificado. Sustentou que as notificações postais foram enviadas para um endereço incorreto, especificamente para o número 165 da Rua Alcides Martins, enquanto sua residência, devidamente cadastrada junto ao DETRAN/ES, localiza-se no número 19 da mesma via. Diante desse vício formal, que frustrou a ciência do ato e impediu o exercício da defesa, pleiteou a anulação das multas.

A autarquia recorrente, em sua contestação (ID 67226511) e no presente recurso (ID 81355984), defende a regularidade do procedimento administrativo. Argumenta que as notificações foram encaminhadas para o endereço constante em seu sistema e que, frustrada a entrega postal por motivo de "não existe o número indicado", procedeu à notificação por edital, o que, em sua visão, supriria qualquer vício e garantiria o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que a responsabilidade pela atualização cadastral é do proprietário e que a publicação do edital constitui exercício regular de seu direito.

O juízo de primeiro grau, na sentença recorrida, acolheu a pretensão autoral. O fundamento central da decisão foi a constatação da
falha do próprio requerido
, que, possuindo o endereço correto do autor em seus cadastros (Rua Alcides Martins, nº 19), expediu as notificações para um número diverso (nº 165). Reconheceu que tal erro maculou o procedimento, caracterizando cerceamento de defesa e tornando inválida a posterior notificação por edital, que pressupõe o esgotamento das tentativas de notificação no endereço
correto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central a ser decidida consiste em verificar se a conduta da autarquia de trânsito, ao expedir notificações de autuação para um endereço com numeração equivocada, embora possuísse o endereço correto em seus próprios registros, configura um
vício insanável
no procedimento administrativo, tornando nulas as autuações e todos os seus efeitos, mesmo diante da posterior notificação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Falha no Procedimento Notificatório e da Nulidade dos Atos Administrativos

A responsabilidade da Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, devendo todos os seus atos observar as formas e os procedimentos previstos em lei. No âmbito do processo administrativo de trânsito, a validade da imposição de penalidades está condicionada à observância rigorosa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A controvérsia dos autos se resolve pela análise fática e documental, que revela, de forma inequívoca, a falha administrativa cometida pelo DETRAN/ES. Conforme bem apontado na sentença, os documentos juntados pela própria autarquia recorrente comprovam o erro no endereçamento das notificações.

O documento extraído do Sistema Integrado de Trânsito – SIT (ID 67226512, p. 1 e 7), datado de 10/12/2024, demonstra que o endereço residencial do recorrido, Sr. PABLO LUIZ DE SOUZA FERREIRA, estava corretamente cadastrado como
Rua Alcides Martins, nº 19, Bairro Mario Cypreste, Vitória/ES
. Tal informação é consistente com o comprovante de residência apresentado pelo autor (ID 55267758) e com os dados de sua CNH, renovada em março de 2024 (ID 67226512).

No entanto, as notificações de autuação referentes aos AITs VT00304767 e BA00374462, lavrados em agosto e setembro de 2024, foram expedidas para a
Rua Alcides Martins, nº 165
(ID 67226513). A consequência direta desse erro foi a devolução das correspondências pelos Correios com a informação
"não existe o nº indicado"
(ID 67226512, p. 4), o que é perfeitamente compreensível.

A tese do recorrente de que cumpriu seu dever ao enviar a notificação para o endereço constante em seu cadastro e que a frustração da entrega seria culpa do proprietário por desatualização cadastral não se sustenta diante das provas. A prova é cabal no sentido de que
o endereço no cadastro estava correto
, mas
o endereço para o qual a notificação foi enviada estava errado
. O erro, portanto, é
exclusivo da Administração
.

A notificação é o ato pelo qual se dá ciência ao interessado para que possa exercer seu direito de defesa. O Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem a obrigatoriedade da dupla notificação (da autuação e da penalidade) como condição de validade da multa. Vejamos:

Súmula 312 do STJ:
"No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

Essa notificação deve ser, prioritariamente, pessoal ou por remessa postal que assegure a ciência do infrator.

A notificação por edital, por sua vez, é medida
excepcional e subsidiária
, cabível apenas quando esgotadas as tentativas de notificação postal no endereço correto do autuado. No presente caso, não houve esgotamento das vias ordinárias, pois a tentativa postal foi viciada na origem por erro da própria autarquia. Assim, a Administração não pode se valer de sua própria falha (o envio para endereço incorreto) para justificar a utilização da via editalícia.

Agir de tal modo representa clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois privou o cidadão da oportunidade de apresentar defesa prévia e de recorrer administrativamente de forma tempestiva. A nulidade que atinge a notificação postal contamina, por consequência, a validade da notificação por edital subsequente.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com absoluto acerto ao reconhecer a irregularidade insanável no procedimento e declarar a nulidade dos autos de infração. A manutenção da decisão é medida que se impõe para resguardar as garantias constitucionais do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença que julgou procedente o pedido autoral, com base na reconhecida falha no procedimento administrativo de notificação, que resultou em cerceamento de defesa.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública. Deixo de condenar em custas processuais em razão da isenção legal.

Tese de Julgamento:

"Configura vício insanável no procedimento administrativo, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), a expedição de notificação de autuação de trânsito para endereço com numeração incorreta, quando o órgão fiscalizador possui o endereço correto do administrado em seus próprios cadastros. A falha no envio da notificação postal, por erro exclusivo da Administração, torna nula a posterior notificação por edital, que tem caráter subsidiário e pressupõe o esgotamento de tentativas válidas de cientificação pessoal."

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)